Tribunal: TJES
Processo: 5011361-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011361-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE MARCHEZI ASSAD

AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCISCO LOPES ASSAD

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADIMPLÊNCIA DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO PRISIONAL – MEDIDA EXTREMA – POSTERGAÇÃO ADEQUADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A necessidade da verba alimentar pode continuar evidenciada mesmo após a maioridade civil da parte alimentada e enquanto não sobrevier decisão judicial a respeito, o alimentante permanece com a obrigação alimentar.

2. A orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a autorização constitucional e legal para que se utilize a prisão civil como técnica de coerção do devedor de alimentos não significa dizer que se trata de medida de deferimento obrigatório e irrefletido, devendo ser examinado, sempre, as circunstâncias que permeiam a hipótese em juízo de ponderação entre a máxima efetividade da tutela satisfativa e a menor onerosidade da execução[...]” (HC 422.699/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)
, bem como que
“[...]A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.[...]” (RHC n. 182.269/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 12/12/2023.)

3. Não evidenciados elementos que justifiquem a adoção neste momento processual da extrema medida de decretação prisional do recorrido, correta a decisão agravada que, com prudência, deixou de adotar por ora a providência.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011361-56.2025.8.08.0000

Agravante:

Alexandre Marchezi Assad

Agravado:

Alexandre Francisco Lopes Assad

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES que, nos a
utos da ação nº 5000522-62.2022.8.08.0004, em fase de cumprimento de sentença, deixou de determinar a prisão civil do agravado. (ID. 71242261)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que
“[...]o agravado, embora regularmente intimado, permanece inadimplente sem apresentar justificativa plausível para a ausência de pagamento[...]”
; que ao indeferir o pedido de decretação de prisão o magistrado singular não observou o
“[...]regime coercitivo do art. 528 do CPC[...]”
; que
“[...]em se tratando de execução sucessiva fundada no mesmo título judicial, não é necessária nova intimação pessoal do devedor para decretação da prisão civil, desde que este já tenha ciência inequívoca da obrigação e tenha se manifestado nos autos por meio de advogado constituído[...]”
, como ocorre no caso vertente. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão,
“[...]para que seja decretada a prisão civil do Agravado, nos termos do art. 528, §§ 3º a 7º, do CPC[...]”
. (ID
. 14939610)

Por meio da decisão ID. 14980748 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção. (ID. 15926019)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos a
utos da ação nº 5000522-62.2022.8.08.0004, em fase de cumprimento de sentença, deixou de determinar a prisão civil do agravado. (ID. 71242261)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que
“[...]o agravado, embora regularmente intimado, permanece inadimplente sem apresentar justificativa plausível para a ausência de pagamento[...]”
; que ao indeferir o pedido de decretação de prisão o magistrado singular não observou o
“[...]regime coercitivo do art. 528 do CPC[...]”
; que
“[...]em se tratando de execução sucessiva fundada no mesmo título judicial, não é necessária nova intimação pessoal do devedor para decretação da prisão civil, desde que este já tenha ciência inequívoca da obrigação e tenha se manifestado nos autos por meio de advogado constituído[...]”
, como ocorre no caso vertente. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão,
“[...]para que seja decretada a prisão civil do Agravado, nos termos do art. 528, §§ 3º a 7º, do CPC[...]”
. (ID
. 14939610)

Ao proferir
a decisão ID. 14980748 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como exercer juízo diverso.

Como se sabe,
“[...]a autorização constitucional e legal para que se utilize a prisão civil como técnica de coerção do devedor de alimentos não significa dizer que se trata de medida de deferimento obrigatório e irrefletido, devendo ser examinado, sempre, as circunstâncias que permeiam a hipótese em juízo de ponderação entre a máxima efetividade da tutela satisfativa e a menor onerosidade da execução.[...]” (HC 422.699/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

Não se olvida que a necessidade da verba alimentar em comento pode continuar evidenciada mesmo após a maioridade civil da alimentada, bem como que enquanto não sobrevier decisão judicial a respeito, o alimentante permanece com a obrigação alimentar.

No caso dos autos, todavia, a medida extrema requerida pelo agravante não restou denegada pelo juízo de origem que, com prudência, deixou
“[...]por ora, de determinar a prisão civil do executado, tendo em vista que o exequente é maior de idade, e informa ser estudante mas não comprova nos autos essa condição[...]”
, tendo determinado sua intimação
“[...]para informar a condição de estudante e se possui algum vínculo de emprego no prazo de 5 dias.”

Tal providência o que se amolda à orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora, conforme se depreende do seguinte julgado, com as devidas adequações:

“CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE QUE OCUPA CARGO COMISSIONADO NO ESTADO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXTINTA EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO REVOGADA.

1. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.

2. Na hipótese,
a alimentanda é maior de idade e, embora universitária, ocupa cargo comissionado no Estado, tendo o alimentante ajuizado ação de exoneração de alimentos, a qual foi julgada procedente. A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.

3. Recurso ordinário em habeas corpus provido. Ordem concedida para revogar a prisão civil.” (RHC n. 182.269/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 12/12/2023.)

Nesse contexto, considerando que a decisão agravada se amolda à orientação proveniente da Corte Uniformizadora,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO-VISTA

E. Pares, trata-se de recurso em face de decisão que deixou de determinar a prisão civil do agravado.

A Culta Relatora, em seu voto, entendeu por manter inalterada a r. decisão agravada, ao argumento de que a medida pleiteada, em verdade, tão somente fora postergada pelo juízo primevo.

Entretanto, com a devida vênia, penso de forma diversa.

Inicialmente, registro o entendimento de que nos casos em que o juízo posterga a medida pleiteada, tal postura deve ser entendida como indeferimento, já que, em última análise, o magistrado não vislumbrou a existência do requisito
periculum in mora.

Superado tal ponto, é incontroverso que a obrigação alimentar persiste, pois o Agravado não ajuizou a competente ação de exoneração, e o débito, conforme a Súmula 309/STJ, permanece atual, autorizando a medida coercitiva.

O Agravado não apenas permanece inadimplente (à exceção de um pagamento parcial em 2023), como demonstra claro intuito de se furtar à aplicação da lei. Conforme destacado na petição recursal e comprovado nos autos de origem (ID 68957816), o Oficial de Justiça certificou que o executado está se ocultando.

A prisão civil por dívida alimentar, como cediço, não ostenta caráter de sanção penal, mas sim de medida coercitiva, destinada a compelir o devedor a adimplir uma obrigação da qual depende a subsistência do credor.

O juízo
a quo
relativizou a medida extrema ao suscitar dúvidas sobre o "risco alimentar" , o que levou o Agravante a informar, já nos autos de origem (Petição ID 72364972), que concluiu sua graduação em abril de 2025 23e que, "no momento possui vínculo formal de emprego"

Entretanto, tal fato não pode servir de salvo-conduto para o devedor contumaz. A dívida executada acumulou-se ao longo de anos de necessidade presumida do alimentando, inclusive durante seu período de estudos. O fato de o credor, após anos de inadimplência paterna, ter conseguido recentemente um emprego não pode premiar o Agravado, absolvendo-o da medida coercitiva mais eficaz para compeli-lo a quitar o débito que se acumulou por sua própria culpa e má-fé.

Neste cenário de reiterada inadimplência e deliberada ocultação, a prisão civil é a única medida capaz de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento adotado pela Ilustre Relatora,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar ao juízo de origem a expedição do competente mandado de prisão civil contra o Agravado.

É, respeitosamente, como voto.